Tribunal: TJBA
Processo: 0506875-09.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506875-09.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES Advogado(s): NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, LOHANNA BULHOES BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O agravante, alegando estar em situação de fragilidade econômica, apontou ser parte em diversas ações executivas e argumentou que o indeferimento do benefício implicaria cerceamento de defesa, além de contrariar o disposto no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Apesar de regularmente intimado a comprovar sua condição econômica, o agravante não apresentou elementos concretos que atestassem sua alegada insuficiência de recursos. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, merece reforma. III. Razões de decidir 5. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 6. O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, desde que seja oportunizada a comprovação da hipossuficiência. 7. O agravante foi devidamente intimado para apresentar documentos que comprovassem sua alegada incapacidade financeira, mas limitou-se a reiterar suas alegações sem juntar elementos probatórios suficientes, como contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. 8. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, não há razão para a reforma da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça impõe a comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração da parte quando há indícios de capacidade financeira nos autos." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0506875-09.2016.8.05.0274, em que figuram como parte recorrente SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES e parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.